Tribunal: STF
Processo: ARE 1345867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE. EXCEÇÃO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAL AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE U SO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA PELO PLENÁRIO DO STF. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC E DO ART. 227 DO RITJ/BA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em que pese a tese absolutória sustentada pelo apelante, emerge dos autos fartos elementos de prova que demonstram, de forma cabal, não só a materialidade delitiva, como também a sua autoria em relação à prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 (adquirir e ter em depósito drogas sem autorização) e no art. 12 da Lei 10.826/03, pelos quais foi condenado pelo Juízo de primeiro grau.



    (...)



    No caso em exame, o Apelante, preliminarmente, sustenta a ilegalidade das provas obtidas sem mandado judicial, a fim de que sejam desentranhados dos autos os depoimentos decorrentes do suposto flagrante.



    Do detido exame dos autos, precipuamente, das provas orais colhidas tanto na fase pré-processual quanto na fase judicial (...) constata-se que a norma constante no art. 5º, XI, da Constituição Federal foi devidamente atendida pelos policiais militares (...), responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante do Recorrente.



    Ao contrário do quanto sustentado pelo Recorrente, constata-se dos depoimentos retromencionados, que a partir de uma denúncia anônima consistente na informação de que havia na residência do Apelante uma grande quantidade de droga, "maconha", o Capitão Tarcísio determino que a Guarnição integrada pelos citados policiais militares fosse averiguá-la. Dos aludidos depoimentos, restou evidenciado, ainda, que, ao chegarem na casa do Apelante, os Policiais Militares informaram a ele sobre a denúncia e pediram-lhe permissão para efetuarem uma busca, ao que ele não se opôs, permitindo que as averiguações fossem feitas em sua residência, local onde os Agentes Públicos encontraram as drogas, a arma de fogo (espingarda) e a quantia em dinheiro, todos descritos no Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11).



    Acerca da aventada ilegalidade das provas obtidas por meio do flagrante, cumpre registrar que, mesmo que no presente caso o Apelante não tivesse autorizado os Policiais Militares a ingressarem em sua residência para a prossecução das averiguações concernentes à denúncia anônima, ainda assim, a busca realizada dentro da sua casa seria legitimada em função da natureza permanente dos delitos de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    (...)



    O Apelante sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), sob o argumento de que a existência de tipos penais que prevêem crimes de perigo abstrato não atende à função constitucional do direito penal. Alega que, no presente caso, não houve lesão concreta a bem jurídico individual ou coletivo e que a pretensão acusatória deve ser julgada improcedente.



    (...)



    No tocante ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, o núcleo do tipo prevê, explicitamente, que tal conduta é antijurídica, independentemente da constatação de sua potencialidade lesiva, ou seja, da eventual capacidade de efetuar disparos ou de causar prejuízos ou lesão ao bem jurídico tutelado.



    Dessa forma, a simples perpetração do preceito penal incriminador, ou seja, o simples fato de ter a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipifica a conduta."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente